Tribunal: CARF
Processo: 10283.724712/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.724712/2017-07
ACÓRDÃO
3401-014.385 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVER ELETRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
ZONA FRANCA DE MANAUS. SAÍDA DE MERCADORIAS PARA O RESTANTE
DO TERRITÓRIO NACIONAL SEM REGISTRO EM DCI. EXIGÊNCIA DE
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO E IPI. MULTA DE OFÍCIO (ART. 44, I, DA LEI No
9.430/1996).
INFRAÇÃO A CONTROLES ADUANEIROS. PENA DE PERDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO. CONVERSÃO EM MULTA.
BASE DE CÁLCULO PELO PREÇO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA.
PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO DE DIREITO,
AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E CONSUNÇÃO.
Recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.385 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724712/2017-07
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por EVER ELETRIC APPLIANCES
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra o Acórdão no 16-81.318 - 17a Turma da DRJ/SPO, assim
ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE II e IPI.
As inconsistências onde ficou comprovado que a contribuinte não internou a
quantidade correta de produtos industrializados, cobra-se o imposto de
importação e IPI que deveriam ter sido recolhidos, através do lançamento
correspondente em Auto de Infração.
MULTA EQUIVALENTE AO VALOR DA MERCADORIA.
Na impossibilidade de apreensão, devido ao fato de que os veículos terem sido
REVENDIDOS para fora da Zona Franca de Manaus (ZFM), sem registro de
Declaração para Controle de Internação (DCI) e, portanto, sem a necessária
autorização da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)é exigível a multa
equivalente ao valor das mercadorias não apresentadas à autoridade fiscal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

O Auto de Infração decorreu de procedimento fiscal de revisão aduaneira
conduzido pela Alfândega do Porto de Manaus, abrangendo o período de 01/2013 a 12/2014.

Conforme consignado no Relatório de Procedimento Fiscal, o escopo da auditoria
abrangeu saídas de produtos admitidos na Zona Franca de Manaus para o restante do território
nacional, no período de 2013 a 2014, classificados no código NCM 87043190, sem escrituração em
Declaração de Controle de Internação, num total de 12 veículos.

Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.385 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724712/2017-07
3
O Relatório Fiscal registrou, ainda, que, ao analisar as DCIs do período, constatou-se
a inexistência de qualquer DCI do tipo PE (Produto Estrangeiro).

No tocante às penalidades aduaneiras, concluiu-se pela aplicação da pena de
perdimento e, em razão de as mercadorias terem sido revendidas, pela conversão do perdimento
em multa com base no valor das respectivas Notas Fiscais de saída, totalizando R$ 268.678,38.

A DRJ/SPO assentou, entre outros pontos, que a internação de mercadorias da ZFM
para qualquer outra área do território nacional, no procedimento ordinário, depende de prévia
autorização condicionada ao registro da DCI para o despacho de internação de cada operação de
saída, conforme a respectiva Nota Fiscal.

Considerou, igualmente, que, comprovada a internação de produtos provenientes
do exterior à margem dos controles da Receita Federal do Brasil, a penalidade aplicável é a de
perdimento, e que tal conduta se constitui lesiva aos interesses da Fazenda Pública.

No Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta, em síntese, nulidade dos autos por
alegado erro de direito na determinação da multa relativa à pena de perdimento convertida,
defendendo que, por força do § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976 e do § 1o do art. 689
do Regulamento Aduaneiro, a multa deveria ser equivalente ao valor aduaneiro (na importação), e
não ao preço constante das notas fiscais de saída.

Subsidiariamente, requer o cancelamento da multa relativa ao perdimento por
inexistência de efetivo dano ao erário, ou, ainda, a sua redução ao valor aduaneiro e o
cancelamento da multa de ofício de 75% por absorção/consunção pela penalidade mais gravosa.

É o relatório.

VOTO
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.385 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724712/2017-07
4
Conselheiro George da Silva Santos, relator

1
ADMISSIBILIDADE
Conheço do Recurso Voluntário, porquanto presentes os pressupostos de
admissibilidade.
2
MÉRITO

O conjunto probatório e as conclusões do procedimento fiscal, tal como detalhados
no Relatório de Procedimento Fiscal – EQFIA/ALF/MNS, evidenciam que, no período de 01/2013 a
12/2014, a Recorrente promoveu saídas de mercadorias admitidas na Zona Franca de Manaus
para o restante do território nacional, com identificação de operações vinculadas ao NCM
87043190, sem a correspondente escrituração em Declaração de Controle de Internação, que é o
instrumento de controle aduaneiro destinado a viabilizar a autorização e o despacho da
internação.

Na mesma linha, o Relatório registra, ao examinar as DCIs do período, a inexistência
de qualquer DCI do tipo PE (Produto Estrangeiro), o que se harmoniza com a premissa de que as
saídas analisadas não foram submetidas ao controle específico exigido para a internação.

A decisão recorrida, com acerto, também fixou como premissa normativa que, no
procedimento ordinário de internação previsto na Instrução Normativa SRF no 242/2002, a saída
de mercadoria da ZFM para qualquer outra área do território nacional depende de prévia
autorização condicionada ao registro da DCI para processamento do despacho de internação de
cada operação, conforme a respectiva Nota Fiscal.

A partir dessa moldura fática e normativa, concluiu que a internação de produtos
provenientes do exterior à margem dos controles da Receita Federal do Brasil caracteriza conduta
lesiva aos interesses da Fazenda Pública e atrai a penalidade de perdimento.

Quanto à pena de perdimento e sua conversão em multa, o procedimento fiscal é
expresso ao consignar que, diante dos valores apurados e da fundamentação legal adotada,
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.385 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724712/2017-07
5
concluiu-se pela aplicação do perdimento e, tendo em vista a revenda das mercadorias (inferida
das notas fiscais escrituradas com CFOP pertinente à venda), tornou-se necessária a conversão do
perdimento em multa com base no valor das respectivas Notas Fiscais de saída, totalizando R$
268.678,38.

O Recurso sustenta que teria havido erro de direito na fixação da base de cálculo
dessa multa, por entender que, na hipótese, somente o valor aduaneiro poderia ser utilizado.

Entretanto, a DRJ/SPO já enfrentou diretamente a controvérsia e consignou que a
disciplina do Decreto-Lei no 1.455/1976 admite tanto a utilização do valor aduaneiro (na
importação) quanto do preço constante da nota fiscal (na exportação), e, sobretudo, assentou
que, diante da previsão expressa aplicável e do contexto apurado no procedimento fiscal, não
cabe melhor juízo senão a conversão do perdimento em multa equivalente aos valores constantes
nas Notas Fiscais de saída, destacando, inclusive, que os documentos apresentados consistiam em
notas fiscais de saída com destinatário pessoa jurídica do Estado do Pará, corroborando a
conclusão fiscal de saída da ZFM e, por consequência, a incidência dos fatos geradores do II e do
IPI.

Além disso, a decisão recorrida rechaçou explicitamente a tese de que a lei imporia,
necessariamente, o valor aduaneiro como parâmetro em qualquer caso, concluindo que o
argumento não merece prosperar porque o valor da infração pode ser o valor aduaneiro na
importação, como também o preço constante da nota fiscal de venda, nos termos do próprio
Decreto-Lei no 1.455/1976.

Também não prospera, no caso, a pretensão subsidiária de cancelamento da multa
do perdimento por alegada inexistência de efetivo dano ao erário.

A própria decisão da DRJ é clara ao afirmar que a comprovação da internação de
produtos provenientes do exterior à margem dos controles aduaneiros configura conduta lesiva
aos interesses fazendários e, por isso, sujeita o infrator à penalidade prevista para dano ao erário,
concluindo pela aplicabilidade do perdimento nas circunstâncias apuradas.

Nessa moldura, a conversão do perdimento em multa, quando inviável a apreensão
por revenda ou não localização, apresenta-se como consequência legal do enquadramento
sancionatório adotado, tal como delineado no relatório fiscal e mantido pela instância a quo.

Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.385 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724712/2017-07
6
No que concerne à multa de ofício de 75%, a DRJ registrou que ela foi aplicada em
razão de ter sido constatada insuficiência de recolhimento do II e do IPI, sendo a penalidade
calculada sobre o montante apurado dos tributos, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, e
exigida juntamente com o tributo não pago.

Nesse ponto, também não se acolhe a alegação de consunção ou bis in idem, pois a
própria decisão recorrida já consignou que a argumentação de duplicidade não merece guarida,
por se tratarem de infrações previstas na legislação tributária e discriminadas no Auto de Infração
e no relatório do procedimento fiscal, havendo, portanto, suporte normativo específico para a
cumulação das exigências na forma como constituídas.

Diante desse quadro, verifico que o Recurso Voluntário não aporta elemento novo
apto a infirmar as conclusões do Relatório de Procedimento Fiscal nem a fundamentação adotada
no Acórdão no 16-81.318 da DRJ/SPO, que enfrentou os pontos centrais ora reiterados, mantendo-
se hígida a exigência do II e do IPI, bem como das penalidades lançadas, inclusive a multa
substitutiva do perdimento calculada com base nos valores constantes das Notas Fiscais de saída e
a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996.
3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 356
DF CARF MF
Original